Tribunal: TJES
Processo: 5008732-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA GODOI DE OLIVEIRA DA FONSECA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS N° 5008732-72.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: NATHALIA GODOI DE OLIVEIRA DA FONSECA;

AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO POR DESATENDIMENTO A DESPACHO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E JUNTADA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO. DESPACHO PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRAZO DE 48 HORAS. INÉRCIA DA PARTE AGAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que não foi intimada eletronicamente da decisão que determinou prazo de 48 horas para preparo de recurso inominado, além de aduzir que o prazo fora insuficiente.

Por decisão monocrática deste Juízo o recurso inominado foi declarado deserto, conforme decisão de Id12354010:

A parte recorrente foi devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo, EM 48 horas. Entretanto, quedou inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nas quarenta e oito horas seguintes.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele NÃO CONHEÇO. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Irresignada, NATHALIA GODOI interpôs Agravo interno pedindo pela reforma da decisão, com pedido de reconsideração.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Sem maiores delongas, o agravo não merece provimento. A alegação de não intimação não se sustenta, pois a Agravante foi devidamente intimada do despacho, permanecendo inerte conforme certidão do Id12251715.

No mais, a alegação de prazo exíguo também não prevalece, conforme já fundamentado na Decisão Monocrática, tratando-se de previsão de lei e enunciado do FONAJE.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)